Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-98.2023.8.11.0020
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000177-98.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MATHEUS TEIXEIRA BALIEIRO - CPF: 284.924.148-20 (APELANTE), GUSTAVO MIGUEL SOARES DE FREITAS - CPF: 052.097.669-00 (ADVOGADO), LUCAS RODRIGUES NEVES PINTO - CPF: 453.290.948-10 (ADVOGADO), AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DO POSTO FISCAL DE ALTO ARAGUAIA-MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – TRÂNSITO DE MERCADORIA – ICMS – NOTIFICAÇÃO FISCAL – EXIGÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REGISTRADO EM CARTÓRIO – REMESSA COM RETORNO EM 90
(NOVENTA)
DIAS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1.
A exigência de contrato de prestação de serviços registrado em cartório aplica-se às operações de remessa de mercadoria para locação e empréstimo, independentemente do prazo de retorno, conforme previsto no art. 5º, inciso XV, alínea "a" do Decreto nº 1.124/2017.

2.
Operações de remessa de mercadoria devem cumprir todas as exigências acessórias previstas na legislação tributária estadual, incluindo o registro de contrato em cartório, para que se
produza
efeitos perante o Fisco.

3.
A ausência de contrato registrado em cartório impede a verificação da real natureza da operação e caracteriza descumprimento de obrigação acessória, justificando a autuação fiscal e a aplicação de multa.

4.
Recurso
não provido
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de recurso de apelação
cível
interposto por
MATHEUS TEIXEIRA BALIEIRO
contra sentença proferida pelo
j
uízo da
2ª
Vara d
a
Comarca de Alto Araguaia
(MT)
que
, nos autos do mandado de segurança n.
1000177-98.2023.8.11.0020
impetrado contra ato tido coator do
AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DO POSTO FISCAL DE ALTO ARAGUAIA (MT)
, denegou a segurança.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustentou
que a operação de remessa para prestação de serviços, acompanhada da Nota Fiscal Eletrônica (
NFe
), não se sujeita à incidência do ICMS, uma vez que não houve transferência de propriedade da mercadoria, mas apenas circulação física do bem.

Nesse sentido,
a parte
apelante argumenta que a remessa da mercadoria acompanhada da
respectiva nota fiscal
, com retorno previsto em 90
(noventa)
dias, está em conformidade com a legislação tributária, não sendo necessária a apresentação de contrato registrado em cartório.

Diante de tais fatos, pugna pela reforma da sentença recorrida, com a consequente concessão da segurança para
anular o lançamento fiscal decorrente do Termo de Apreensão e Depósito nº 1159273-6, que impôs multa de R$ 25.200,00 ao apelante por suposto descumprimento de obrigação acessória do ICMS.

Contrarrazões apresentadas no Id.
200559685
, pelo não provimento
do apelo.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
209039670
, pelo não provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme exposto, cuida-se
de recurso de apelação
cível
interposto por
MATHEUS TEIXEIRA BALIEIRO
contra sentença proferida pelo
j
uízo da
2ª
Vara d
a
Comarca de Alto Araguaia
(MT)
que
, nos autos do mandado de segurança n.
1000177-98.2023.8.11.0020
impetrado contra ato tido coator do
AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DO POSTO FISCAL DE ALTO ARAGUAIA (MT)
, denegou a segurança.

I
nfere-se que o
d.
J
uízo
a quo
registrou na
sentença

recorrida
que
:

“[...].

À evidência, observa-se que à época da apreensão da mercadoria levada a efeito pela autoridade acoimada coatora, a redação então vigente estampada no art. 5º, inciso XV, alínea “a” do Decreto nº 1.124/2017, previa em essência que nos casos de locação e empréstimo – hipótese dos autos -, para que se produza efeitos perante terceiros (o Fisco), sobretudo para fins de isenção de ICMS, afigura-se indispensável
a
existência de contrato previamente registrado em cartório, a fim que seja conferida a legitimidade necessária ao contrato de locação, afastando, assim, eventual possibilidade de venda do bem ativo em descompasso com a legislação de regência

[
...]”
.

Vê-se, portanto, que a
sentença de primeiro grau
concluiu pela
legalidade da autuação fiscal,
sob o fundamento

de
que a operação de remessa de mercadoria realizada pela apelante não estava acompanhada do contrato de prestação de serviços devidamente registrado em cartório, conforme exigido pelo art. 5º, inciso XV, alínea "a" do Decreto nº 1.124/2017.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à exigência
ou não
de contrato de prestação de serviços registrado em cartório para operações de remessa de mercadoria com retorno em 90
(noventa)
dias, conforme estabelecido pelo art. 5º, inciso XV, alínea "a" do Decreto n
.
1.124/2017.
Vejamos:

“Art. 5° O imposto não incide sobre:

[...].

XV -
as
saídas de máquinas, equipamentos, ferramentas e objetos de uso do contribuinte, bem como de suas partes e peças, com destino a outros estabelecimentos para fins de lubrificação, limpeza, revisão, conserto, restauração ou recondicionamento, ou em razão de empréstimo ou locação, desde que os referidos bens retornem ao estabelecimento de origem, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de remessa:

a) nos casos de locação ou de empréstimo, desde que realizados mediante contrato entre as partes, prévia e devidamente registrado em cartório, podendo o prazo de retorno ser superior ao estabelecido neste inciso, desde que previsto em cláusula contratual e até o limite de vigência do respectivo pacto”
.

Com efeito, c
onforme se observa do artigo
1º
da Lei n
.

12.016
/2009, bem como do art.
5º
, inciso
LXIX
, da
Constituição
da República
, para a concessão de
m
andado de
s
egurança é necessário
a
existência de direito líquido e certo violado ou na iminência de sofrer violação.

No caso
, verifica-se que a operação realizada pela apelante estava acobertada pela
Nota Fiscal Eletrônica (
NFe
) n.
20273534, que descrevia a natureza da operação como remessa para prestação de serviços com retorno em 90
(noventa)
dias.

Todavia, a legislação tributária estadual é clara ao exigir a apresentação de contrato de prestação de serviços registrado em cartório para todas as operações de locação e empréstimo de bens, independentemente do prazo de retorno, para que se
produza
efeitos perante o Fisco, conforme disposto no art. 5º, inciso XV, alínea "a" do Decreto nº 1.124/2017.

A exigência de registro em cartório visa garantir a autenticidade e a validade das operações, evitando fraudes e evasões fiscais.

Logo, para que seja efetivamente provada a operação de locação de equipamentos e maquinários e
,

por
consequência, afastar a incidência do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
, há
a necessidade do atendimento dos deveres instrumentais comumente designados obrigações acessórias, que
“decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.”
(Código Tributário Nacional, artigo
113, § 2º).

O fato de a remessa ser para prestação de serviços com retorno em 90
(noventa)
dias não exime a obrigação de cumprimento de todas as exigências acessórias previstas na legislação tributária estadual.

Ademais, a ausência de contrato de prestação de serviços registrado em cartório impede a verificação da real natureza da operação e do efetivo retorno do bem, caracterizando descumprimento de obrigação acessória, o que justifica a autuação fiscal e a aplicação da multa correspondente.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – SAÍDA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA PARA FINS DE LOCAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR MEIO DE CONTRATO DEVIDAMENTE REGISTRADO EM CARTÓRIO (ART. 4º, XI, ‘A’, DECRETO N. 1944/
89)-
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A OPERAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA APREENSÃO – RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO.

Nos termos do que dispõe o art. 4º, XI, ‘a’, do Decreto n. 1944/89,
para se valer da não incidência de ICMS, é necessário que o remetente comprove, por meio de contrato devidamente registrado em cartório, a operação de locação de equipamentos agrícolas
”
.

(TJ-MT - APL: 00306454820138110041 MT,
Rel. DES.
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 19
.
12
.
2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 30
.
1
.
2018)
.
[sem destaque no original].

Portanto, a autuação fiscal que resultou na lavratura
do Termo de Apreensão e Depósito n
.
1159273-6 está em conformidade com a legislação vigente, não havendo ilegalidade a ser reconhecida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024